Tribunal: CARF
Processo: 13678.720071/2011-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13678.720071/2011-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.076 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de julho de 2024
Recorrente
ANTONIO MARIOSA MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando este
registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Marcus Gaudenzi de Faria (suplente convocado(a)), Andressa
Pegoraro Tomazela, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.
Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 02-43.842 - 7a Turma da
DRJ/BHE (fls. 48 e segs.).
Contra o contribuinte acima identificado, foi expedida notificação de lançamento (fls.
34 a 37), referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2009, formalizando a
exigência de imposto suplementar no valor de R$ 4.804,7, acrescido de multa de ofício
e juros de mora.
A autuação decorreu de omissão de rendimentos recebidos de Votorantim Cimentos SA,
CNPJ 01.637.895/0001-32 (R$ 32.438,79) e de Banco do Brasil SA, CNPJ
00.000.000/0001-91 (R$ 834,72). Foi incluído o IRRF sobre os rendimentos omitidos
(R$ 25,04).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13678.720071/2011-72
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.076 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13678.720071/2011-72

Cientificado do lançamento em 2/5/2011 (fl. 38), o contribuinte, por intermédio de
representante (Procuração à fl. 12), apresentou impugnação (fls. 2 a 11), em 1/6/2011.
Preliminarmente, pede a nulidade do lançamento sob o argumento de que seu direito de
defesa teria sido cerceado, uma vez que os valores declarados foram alterados sem
qualquer comprovação da origem das informações e dos fatos que ensejaram a
autuação.
Entende que a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) é documento
unilateral, elaborado e apresentado pelas empresas, não sendo prestado qualquer
esclarecimento ao contribuinte pessoa física acerca das informações ali contidas.
Argumenta, quanto ao mérito, que os rendimentos tidos como omitidos foram
declarados como recebidos de Votorantim Cimentos Brasil, CNPJ 96.824.594/0001-24.
Narra que Votorantim Cimentos Brasil, CNPJ 96.824.594/0001-24, incorporou a
Companhia Cimento Portland Itaú, CNPJ 24.030.025/0001-04 e, posteriormente, teve
seus ativos transferidos para Votorantim Cimentos SA, CNPJ 01.637.895/0001-32.
Dessa forma, as mencionadas (...) empresas equiparam-se a uma única empresa. Tendo
o interessado recebido todos os comprovantes de rendimentos com o CNPJ de
Votorantim Cimentos Brasil, não pode ser penalizado por diferenças de informações em
DIRF.
Afirma que todos os rendimentos recebidos das mencionadas empresas, Grupo
Votorantim, somam R$ 46.931,75, contendo os R$ 32.438,79 considerados omissão da
autoridade lançadora.
O contribuinte insurge-se contra a multa de ofício aplicada, ressaltando seu caráter
confiscatório.
Solicita que sejam juntados aos autos atos das operações societárias anteriormente
mencionados e a informações de rendimentos prestadas pela empresa Votorantim
Cimentos Ltda, CNPJ 01.637.895/0001-32, para seu CPF.
Instruindo a impugnação foram apresentados os documentos de fls. 12 a 31.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Inicialmente, registre-se que a impugnação ora analisada é prova de que o direito de
defesa está sendo exercitado e de que não foi cerceado. Nela, o sujeito passivo refuta o
lançamento, revelando conhecer as acusações que lhe foram imputadas e os elementos
nas quais se baseiam. Verifica-se, ainda, que autoridade lançadora se pautou pelos
princípios que regem a Administração Pública, tendo agido dentro dos estritos limites
legais atinentes à atividade do lançamento. Assim, não se vislumbram, nos autos,
nenhuma hipótese que propiciaria a nulidade do lançamento (Decreto 7.574/2011, art.
12).
No tocante à solicitação de juntada aos autos de atos societários envolvendo suas fontes
pagadoras, trata-se de providência desnecessária à solução da lide, pois tais atos em
nada alteram os fatos que ensejaram o lançamento.
Quanto às informações de rendimentos prestadas pela empresa Votorantim Cimentos
Ltda, CNPJ 01.637.895/0001-32, para seu CPF, mediante DIRF, saliente-se que o CNPJ
em questão é da pessoa jurídica Votorantim Cimentos S.A. e os dados informados para
o CPF do interessado são aqueles indicados na notificação de lançamento, mais
precisamente na “pág 02 de 04” (fl. 35), da qual o interessado foi devidamente
cientificado (fl. 38).
Indefere-se, portanto, o pedido de realização de diligências (Decreto 7.574/2011, art. 35,
§ 2o).
Relativamente ao mérito, o contribuinte alega que os rendimentos recebidos de
Votorantim Cimentos SA, CNPJ 01.637.895/0001-32, e Votorantim Cimentos Brasil,
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.076 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13678.720071/2011-72

CNPJ 96.824.594/0001-24, somariam apenas R$ 46.931,75 e lhe teriam sido
informados como integralmente pagos pelo CNPJ 96.824.594/0001-24. Para comprovar
sua alegação, junta Recibos de Pagamento de Autônomo – RPAs (fls. 15 a 31).
Ora, além de os RPAs serem de autoria do próprio contribuinte e, portanto, não
poderem ser invocados como prova de informações que a fonte pagadora lhe teria
fornecido, examinando-os, constata-se que não foi indicado CNPJ para a fonte pagadora
ali identificada como Votoratim Cimentos Brasil Ltda. E mais, ainda que todos os
rendimentos percebidos pelo interessado estivessem contremplados nos RPAs
fornecidos, só aí já estaria configurada omissão de rendimentos, eis que estes totalizam
R$48.705,02, quantia superior à declarada (R$ 46.931,75) e relativamente à retenção de
imposto, a soma obtida é R$3.549,88, inferior à declarada (R$ 4.628,52). A situação
averiguada está sintetizada na Tabela 1, adiante.
(...)
Vê-se, portanto, que as provas apresentadas pelo contribuinte não respaldam seus
argumentos e não suscitam dúvidas quanto à correção das informações prestadas por
suas fontes pagadoras (Votorantim Cimentos Brasil, CNPJ 96.824.594/0001-24 e
Votorantim Cimentos SA, CNPJ 01.637.895/0001-32) à RFB, mediante DIRF (fl. 47).
O contribuinte insurge-se contra a multa de ofício aplicada, ressaltando seu caráter
confiscatório. Ocorre que é vedado ao julgador administrativo apreciar argüições de
inconstitucionalidade, conforme previsto no Decreto 70.235/1972, art. 26-A, com
redação dada pela Lei 11.941/2009.
Quanto ao percentual aplicado, verificando-se, como no caso, que a multa lançada está
em conformidade com os ditames legais (Lei 9.430/1996, art. 44, inc. I), corretamente
indicados no lançamento, inócuos os protestos do sujeito passivo.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 07/06/2013, Recurso Voluntário, fls. 55 e segs, sustentando, em apertada síntese,
que a notificação de lançamento é nula, com total impedimento da defesa do contribuinte, que a
prestação de serviços ocorreu para uma única empresa que teve sucessões administrativas,
contudo os comprovantes de rendimentos foram emitidos pela empresa Votorantim Cimentos
Brasil, os valores considerados pela Receita para o lançamento estão contidos nos valores
declarados pelo contribuinte, o lançamento se baseia em provas da DIRF e empresa que
apresentou pode ter se equivocado, com base no princípio do controle da administração pública,
da eficiência e da legalidade faça uma vasculha nas informações passadas pela fonte pagadora;
que não seja aplicada a multa por informações errôneas passadas pela fonte pagadora valor
omitido e multa tem caráter confiscatório.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.076 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13678.720071/2011-72

Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Em ralação à multa, ela não pode ser dispensada, pois decorrem de expressa
previsão legal.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória sob pena de
responsabilidade funcional(§ único do art. 142 do CTN), logo a multa e os juros não podem
deixar de ser aplicados.
Como explicado no acórdão de piso arguições de inconstitucionalidade não
podem ser apreciadas pelo julgador administrativo.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar e, no
mérito, nego-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 74
DF CARF MF
Original